Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ENTREGA POR APLICATIVO (UBER). PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de danos materiais.
2.Em suas razões recursais, a recorrente argui a ilegitimidade passiva e, no mérito, nega a falha na prestação do serviço, afirmando que a entrega foi concluída. Sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que teria negligenciado o uso do PIN e a contratação de seguro. Subsidiariamente, pugna pela observância da cláusula de limitação indenizatória de R$ 500,00. Requer a total improcedência dos pedidos.
3. Fato relevante. A parte autora narra que contratou o serviço de entrega Uber Flash para o envio de um celular à sua secretária. Todavia, após a retirada do bem pelo condutor vinculado à plataforma, o objeto foi extraviado, não sendo entregue ao destinatário. Diante do prejuízo suportado ajuizou ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da recorrente pelos alegados danos materiais em razão da falta de entrega de aparelho celular por meio de transporte por aplicativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeita-se a preliminar arguida, pois a atuação como intermediária não exime a recorrente de sua responsabilidade perante o consumidor, pois atua como integrante da cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva (arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC). A plataforma lucra com o serviço e, por conseguinte, responde pelos riscos dele advindos, devendo garantir a segurança e a entrega do produto, não podendo transferir ao usuário o ônus da falha de seus prepostos ou parceiros Preliminar rejeitada.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC)
9. Restou comprovada a contratação do serviço de entrega pela plataforma, bem como o inadimplemento da obrigação, uma vez que o motorista não entregou o objeto referente a um aparelho celular no destino (ID 82589308/82590359). A omissão da empresa em solucionar o problema após o contato imediato do usuário confirma a falha no serviço e o descaso com o consumidor.
10. Pela Teoria do Risco do Empreendimento, a recorrente responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade. Dessa forma, como a transação foi intermediada por sua plataforma, o prejuízo suportado pelo recorrido integra o risco inerente ao serviço prestado, atraindo o dever de reparação independentemente de culpa, não podendo limitar a responsabilidade da plataforma ou exigir seguro para garantir a entrega, pois transfere indevidamente o risco do negócio ao consumidor.
11. Portanto, deverá reparar o dano material suportado pelo recorrido. Contudo, essa indenização deve ser limitada ao teto de R$ 500,00, em observância aos termos de uso do serviço contratado. Nesse sentido: Acórdão 2083116.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para limitar o valor a ser restituído à parte recorrida ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1886403, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 2083116, 0710136-45.2025.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026.